Tribunal: TJDFT
Processo: 0017539-64.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Estelionato. Representação. Denúncia oferecida e recebida antes da vigência da L. 13.964/19. Provas. Pena-base. Condenação por crime posterior.
1 – A retroatividade da L. 13.964/19, quanto à necessidade de representação na ação penal pelo crime de estelionato, não alcança as ações penais com denúncia oferecida e recebida antes da lei entrar em vigor, sobretudo se as vítimas manifestaram de forma inequívoca que tinham interesse seja o autor do crime processado e punido.
2 – Se as provas –- declarações prestadas pelas vítimas, coerentes e harmônicas entre si e com a a prova documental –- não deixam dúvidas de que o réu comprou veículo da primeira vítima e, após, negociou esse com a segunda vítima -- ambas as condutas mediante fraude --, obtendo, assim, vantagem ilícita em prejuízo alheio, é de se manter a condenação pelos crimes de estelionato.
3 - A condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes.
4 – Apelação provida em parte.